Tribunal: TJPA
Processo: 0014079-27.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014079-27.2013.8.14.0401

APELANTE: WANDENILSON DE OLIVEIRA SOUTO, JACKSON PEREIRA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETOR INIDÔNEO. REMANESCENDO MODULADORES QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. READEQUAÇÃO DA PENA SEM AGRAVAMENTO PARA O RÉU.
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DEFITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II -
Depreende-se do
decisum
objurgado, que o juízo aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, para isso, tomou como desfavoráveis os moduladores judiciais dos antecedentes, culpabilidade, motivos e consequência do crime. Contudo, observou-se que as razões utilizadas para fundamentar o vetor dos motivos do crime, seriam inerentes ao tipo penal, devendo, por esse motivo, ser afastad
o
, remanescendo os vetores dos antecedentes, da culpabilidade e das consequências, que credenciariam a manutenção da pena base acima do patamar mínimo. Nesse contexto, necessário o redimensionamento da pena base aferida, considerando o critério de 1/6 do STJ, que no caso do roubo, deveria ser acrescida de 08 meses de reclusão para cada vetor desfavorável. Portanto, como a pena base para o delito de roubo seria de 04 anos, soma-se mais 24 meses (02 anos), totalizando em 06 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa. Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, não foram observadas causa de diminuição de pena, mas concorreram causa de aumento de pena (art. 157, § 2º I, II do CPB), que incrementaria a pena provisória em 1/3, ou seja, 02 anos de reclusão, totalizando a pena final em 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 53 dias-multa, tornando-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena. Todavia, cediço mencionar, na oportunidade, o flagrante erro material constante da sentença, que elevaria a reprimenda para 07 anos e 08 meses de reclusão.
No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. Logo, em face do agravamento da reprimenda, conveniente a manutenção da decisão original, para não incorrer em
reformatio pejus
.

III –
Ex positis
, seguem os recorrentes condenados às
penas de 0
6 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WANDERNILSON DE OLIVEIRA SOUTO e JACKSON PEREIRA TAVARES, inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
i
nterpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio da inocência. Por fim, pugnou pela readequação da pena base para o mínimo legal, por inadequação da fundamentação (ID 9953350).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 9953354).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reavaliar a pena base mensurada
(ID 10553043).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
WANDERNILSON DE OLIVEIRA SOUTO e JACKSON PEREIRA TAVARES, inconformados com a r. sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narrou a peça inicial que no dia 13 de junho de 2013, por volta das 16h, policiais militares realizavam ronda ostensiva no serviço de patrulhamento de motocicleta e quando trafegavam pela rua sgto Sebastiao, próximo à rua Benfica, bairro Bangui, neste município receberam denúncia de que dois homens se encontravam armados de revólver.
Assim, os referidos policiais iniciaram diligências visando apurar o fato,
sendo que quando encontraram os denunciados, resolveram abordá-los, momento em que os mesmos saíram em fuga, atirando contra os policiais, sendo perseguidos e após cerco, presos ainda em posse de armas, tendo a população tentado arrebatar os presos da mão da polícia, ocorrendo um princípio de linchamento que foi contido e os denunciados encaminhados para o procedimento policial competente.

No início da mesma noite, a Sra. Maria do Socorro Ferreira Pinto após assistir a reportagem sobre a prisão dos denunciados, procurou à Delegacia de Polida e narrou que por volta das 156 do mesmo dia (13/06/2013), caminhava pela rua Augusto Lobato, bairro Bangui, neste município, quando as proximidades da Escola Marilda Nunes foi abordada pelos denunciados, ambos armados que anunciavam o assalto, apontaram a arma para a cabeça da vítima, tomando-lhe em seguida sua bolsa que continha aparelho celular, carteira porta cédulas com documentos pessoais de identificação e a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais, evadindo-se em seguida. Relatou ainda a referida senhora que no dia anterior os denunciados assaltaram seu filho adolescente.

Devidamente processado, os recorrentes WANDERNILSON DE OLIVEIRA SOUTO e JACKSON PEREIRA TAVARES, foram ao final condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, inconformados,
i
nterpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO.

In casu
, não assiste razão aos apelantes quando alegam inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas, mormente pelas evidências que emergem dos autos, com supedâneo nas provas da materialidade
delitiva, por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9953233), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9953233), além das provas
orais colacionadas ao acervo, dentre as quais destaca-se os relatos de
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA PINTO, vítima do delito, revelou:

Que, vinha chegando do trabalho, quando dois indivíduos surgiram em uma bicicleta e, armados com revolver, disseram para ela não correr, senão iriam atirar; que subtraíram a bolsa, aparelho celular e dinheiro da vítima, os quais não foram recuperados; que no mesmo dia, a vítima foi informada que os assaltantes haviam sido presos por outro crime na Marambaia; que a vítima foi até a Delegacia e reconheceu, sem sombra de dúvidas, os mesmos, inclusive na segunda-feira “eu ia sendo vítima dele de novo”.

Na espécie, em delitos
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Na oportunidade JOSÉ CLODOALDO DE OLIEIRA JUNIOR, em juízo, asseverou:

Que, reconheceu os réus presentes na audiência como autores do crime, e relatou que eles foram presos no Bangui; que a viatura já estava em perseguição aos indivíduos por terem praticado outro crime; que os réus, salvo engano, roubaram da vítima uma bolsa com R$ 1.500,00; que a vítima reconheceu os réus como autores do crime, os quais são conhecidos como assaltantes e por ameaçarem testemunhas; que os assaltantes tentaram fugir e atiraram contra a Polícia.

Por ocasião do interrogatório de JACKSON PEREIRA TAVARES, este negou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos estava na casa do seu sogro, quando chegaram policiais militares pedindo para entrara na residência; que o réu abriu a casa para que os policiais entrassem, os quais não encontraram nada no imóvel; que os policiais estão perseguindo seu sogro porque ele foi até a Corregedoria da PM; que não conhece o corréu Wandenilson.

Por fim, WANDENILSON DE OLIVEIRA SOUTO

não foi interrogado em juízo, por estar em local incerto e não sabido.

Na hipótese, a ofendida descreveu como o crime teria ocorrido, assentada que se harmonizou com a prova da materialidade delitiva, além das evidencias orais produzidas no acervo processual, que emergem em indicar a efetiva participação dos recorrentes no delito patrimonial, onde, inclusive, a vítima reconheceu os apelantes como os protagonistas do evento em debate, uma vez que o
reconhecimento pessoal, aviado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E OBJETO - INOCORRÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - NEGADA ABSOLVIÇÃO - MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II do CP) - OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. - A norma prevista no art. 226 do CPP não tem caráter absoluto e sua inobservância não enseja nulidade do feito - Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante - Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pelas vítimas, alinhadas a outros elementos de prova, sendo certo que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, a condenação é medida que se impõe - Tendo o réu praticado uma ação delituosa contra diversas vítimas, violando patrimônios distintos, está caracterizado o concurso formal dos crimes de roubo, aplicando-se o art. 70 do CP. (TJ-MG - APR: 10064200002968001 Belo Vale, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados
WANDERNILSON DE OLIVEIRA SOUTO e JACKSON PEREIRA TAVARES,
ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA

Depreende-se do
decisum
objurgado, que o juízo aferiu a pena base para o recorrente WANDERNILSON DE OLIVEIRA em 06 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, para isso, tomou como desfavoráveis os moduladores judiciais dos antecedentes, culpabilidade, motivos e consequência do crime. Contudo, observou-se que as razões utilizadas para fundamentar os vetores dos motivos do crime, seriam inerentes ao próprio tipo penal, devendo, por esse motivo, ser afastado, remanescendo os vetores dos antecedentes, da culpabilidade e das consequências do delito, fatores que credenciariam a manutenção da pena base acima do patamar mínimo.

Nesse contexto, necessário o redimensionamento da pena base aferida, considerando o critério de 1/6 do STJ, que no caso do roubo, a pena base deveria ser acrescida de 08 meses de reclusão para cada vetor desfavorável. Portanto, como a pena base para o delito de roubo seria de 04 anos, soma-se mais 24 meses (02 anos), totalizando 06 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Dessa forma, com a pena base mensurada em 06 anos de reclusão e pagamento de 40 dias muta, na segunda fase, não se verificou a concorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não foi observada causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento (art. 157, § 2º I, II do CPB), que incrementou a pena provisória em 1/3, ou seja, 02 anos, passando a reprimenda provisória a figurar em 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 53 dias-multa, tornando-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Cediço assentar que dosimetria semelhante foi adotada para aferir a pena base quanto ao recorrente JACKSON PEREIRA, que, ao final, também teve a sua pena redimensionada para
08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 53 dias-multa.

Na oportunidade, necessário mencionar, o flagrante erro material constante na confecção da sentença originária, que deveria elevar a reprimenda para 07 anos e 08 meses de reclusão, ou seja, 06 anos de base acrescida de 1/3 devido a causa de aumento, que no caso, seria 1 ano e 08 meses, totalizando a pena final em 07 anos e 08 meses de reclusão.
No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu, nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (Agr. no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1918068 MG 2021/0203749-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Na espécie, diante das razões delineadas, deve ser mantida o
quantum
condenatório em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 66 dias multa.

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se que as provas evidenciaram a efetiva participação dos apelantes no crime, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória. Por outro lado, quanto a dosimetria implementada, verificou-se a necessidade de ajustes, uma vez que alguns vetores não teriam sido fundamentados adequadamente, fato que credenciou a readequação da pena base mensurada. Todavia, em face do agravamento da reprimenda, conveniente a manutenção da decisão original, para não incorrer em
reformatio pejus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena aferida, seguindo os recorrentes WANDERNILSON DE OLIVEIRA SOUTO e JACKSON PEREIRA TAVARES, condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023